Tribunal: TJSP
Processo: 0009214-66.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REMESSA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL, VIA SEDEX, DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDUTA DE TERCEIRO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO SENTENCIADO, ANTE O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Determinada a expedição de alvará de soltura em favor do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REMESSA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL, VIA SEDEX, DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDUTA DE TERCEIRO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO SENTENCIADO, ANTE O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Determinada a expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado, em virtude do cumprimento integral da pena, resta prejudicado o pedido de progressão de regime formulado no presente recurso. 2. Agravo prejudicado pela perda do objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009214-66.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ROBERTO GOMES ROLIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009214-66.2020.8.26.0502 -Voto no 008300
2
VOTO:
008300
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0009214-66.2020.8.26.0502
AGRAVANTE:
ROBERTO GOMES ROLIM
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CAMPINAS DEECRIM UR4
(execução no 0017848-13.2019.8.26.0041)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REMESSA A
ESTABELECIMENTO PRISIONAL, VIA SEDEX, DE DROGAS.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.
CONDUTA
DE
TERCEIRO.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA DE
DECISÃO NA ORIGEM DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO SENTENCIADO, ANTE
O
INTEGRAL
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
RECURSO
PREJUDICADO. 1. Determinada a expedição de alvará de
soltura em favor do sentenciado, em virtude do cumprimento
integral da pena, resta prejudicado o pedido de progressão de
regime formulado no presente recurso. 2. Agravo prejudicado
pela perda do objeto.
Cuida-se de agravo em execução penal
interposto por ROBERTO GOMES ROLIM contra a respeitável decisão que
reconheceu a prática de falta grave ocorrida em 26.4.2020, declarou a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos anteriores à falta e determinou a regressão de
regime do sentenciado, se o caso, com anotação em seu prontuário e atualização
do cálculo de penas (fls. 58/61).
Busca a absolvição, por falta de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009214-66.2020.8.26.0502 -Voto no 008300
3
ou atipicidade de conduta, alegando tratar-se de fato de terceiro, e,
subsidiariamente, o afastamento da perda de 1/3 dos dias remidos, por ofensa à
garantia constitucional da coisa julgada, que protege a concessão da remição
(fls. 1/5).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 67/68), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 70) e respeitável parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do agravo (fls. 78/82).
É o relatório.
O recurso está prejudicado pela perda
superveniente do objeto.
Consoante se verifica dos autos digitais
do processo de origem, de no 0017848-13.2019.8.26.0041, em 17 de setembro
de 2020, por respeitável decisão proferida na origem, foi determinada a
expedição de alvará de soltura em favor do agravante, ante a previsão do
integral cumprimento da pena que lhe foi imposta para 20 de setembro de 2020
(fl. 277 dos autos digitais de origem).
Em face do exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO, pela perda do seu objeto.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora